Tribunal: STF
Processo: ARE 724544
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI DELEGADA N. 176/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES APOSTILADOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.